Tribunal: TJPA
Processo: 0000558-04.2011.8.14.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000558-04.2011.8.14.0007

APELANTE: RODINEI EVANGELISTA DE LIMA, RODIMILSON EVANGELISTA DE LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. COMPROVAÇÃO COM A JUNTADA DE AUTO DE CONSTATAÇÃO E CONFISSÃO DOS RECORRENTES. NOVA DOSIMETRIA DA PENA PARA O RECORRENTE RODINEI. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO PARA RODINEI E RODOMILSON. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A qualificado de rompimento de obstáculo está devidamente comprovada nos autos tanto pela juntada do auto de exame de constatação de danos, bem como, pela confissão dos recorrentes;

2.

O apelante Rodomilson teve decretada a prescrição da pretensão punitiva do Estado pois tinha 21 anos de idade na data dos fatos;

3.

Dosimetria da pena: culpabilidade, conduta social, personalidade e consequências do crime da pena-base do recorrente são vagas e lacônicas, sendo, portando, inidôneas, devendo se modificadas e tornadas neutras;

4.

Redimensionamento da pena do apelante Rodinei conduz à prescrição retroativa pelo decurso do período delimitado para cumprimento da pena;

5.

Recurso conhecido e no mérito, dando-lhe parcial provimento.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
, em
CONHECER do presente recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, conforme fundamentação do voto do desembargador relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido pelo Exm. Sr. Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, _____ de __________ de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0000558-04.2011.8.14.0007

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE BAIÃO

APELANTES: RODINEI EVANGELISTA DE LIMA e RODIMILSON EVANGELISTA DE LIMA

ADVOGADO: MIZAEL DIAS, OAB/PA 18.312

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

REVISORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação

interposta por RODINEI EVANGELISTA DE LIMA e RODIMILSON EVANGELISTA LIMA, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Baião, que os condenou, respectivamente à pena de 05 (cinco) anos de reclusão em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa e 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 75 (setenta e cinco) dias-multa, no valor de 1/30 (um trinta avos) do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime descrito no art. 155, § 4.º , inciso I e IV, do CPB.

Consta na peça introdutória (ID nº 14528690, págs. 3-7) que na data de 19 de setembro de 2011, em horário não determinado, os recorrentes, voluntária e conscientemente, com unidade de desígnios, subtraíram do interior do estabelecimento comercial localizado na vila dos Calados, mediante arrombamento, comprovado com o laudo de constatação anexo, o valor de 70,75 (setenta reais e setenta e cinco centavos), 167 kg (cento e sessenta e sete quilos) de pimenta, 30 (trinta) caixas de perfume de várias marcas, 07 (sete) vidros de colônia da Avon, 04 (quatro) desodorantes da marca Rexona, 05 (cinco) cremes de cabelo, 01 (uma) caixa de pilha da marca Rayovac grande, 05 (cinco) pacotes de leite, 03 (três) latas de conserva, 10 (dez) tubos de pólvora, 01 (um) litro de Montila, 06 (seis) pares de sandália.

Acionados pela vítima José Miguel Medeiros Cunha Leite, policiais militares abordaram o recorrente Rodinei, que empreendia fuga dentro de um ônibus que faz linha dentro do município de Baião, ocasião em que, além de confessar a prática do delito, indicou o local onde estava a
res furtiva
estava guardada.

Na delegacia de polícia, o apelado Rodomilson, quando escutado em sede de IPL também confessou a prática do delito.

A autoria e a materialidade delitiva estão evidenciado pela confissão dos recorrentes, oitiva das vítimas e testemunhas e a materialidade do crime comprovada pela
res furtiva
recuperada.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID n.º 14528701 – págs. 126-136), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 14528702, págs. 150-153) pugnando:

(i)

A redução do
quantum
estabelecido para a pena a que foram condenados;

(ii)

A exclusão da agravante contida no art. 155, § 4.º, inciso I, do CPB, por não existir laudo que comprove o suposto arrombamento;

Constam as contrarrazões ao recurso no ID nº 14528714, págs. 190-194), se manifestando conhecimento do recurso e pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu improvimento (ID nº 14798383, págs. 198-203).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

Belém/PA, _____ de __________ de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do apelo, conheço do Recurso.

I – DA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA

A defesa requereu a exclusão da qualificadora prevista no art. 155, § 4.º, inciso I, do CPB que dispõe que a pena é de dois a oito anos se o furto é praticado
“
com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa;”

Porém, esse pleito não poderá ser deferido uma vez que consta dos autos o auto de constatação de dano (ID 12528693 – Pág. 41), demonstrando que houve o arrombamento na residência da vítima, notadamente a grade, arrombada para permitir a entrada dos apelantes na residência.

Sabe-se que a ausência de laudo pericial não invalida a qualificadora se o rompimento puder ser comprovado pelos outros meios de provas admitidos no processo penal. Sobre o tema, o Colendo STJ já dissertou:

“II – Com efeito, para a configuração do furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, o exame pericial não se constitui o único meio probatório possível para a comprovação da qualificadora de rompimento de obstáculo no crime de furto, sendo lícito, considerando o sopesamento das circunstâncias do caso concreto, a utilização de outras formas, tais como a prova documental e a testemunhal, desde que devidamente justificada a impossibilidade de realização do laudo pericial.” (HC 507.569-SP, 5.ª T., Félix Fisher, 06.06.2019., v.u.)

Tal fato foi especificado pelas testemunhas ouvidas em juízo. Por outro lado, conta dos autos confissão dos recorrentes onde discorrem sobre a realização do fato típico. Nas palavras do recorrente Rodinei:

“O Sr. Rodinei confessou que quem teve a ideia do furto em questão foi seu irmão Rodimilson (este último, por sua vez, disse que a ideia foi de ambos). Afirmou que foi ele quem quebrou a parede (o réu Rodimilson, de sua parte, disse que foram ambos que a quebraram).

Ambos se encarregaram de levar os objetos que estavam no comércio da vítima, os quais ficaram escondidos na casa deles. O buraco na parede foi feito com uma faca. Tiraram quatro tijolos, o que lhes permitiu adentrar no comércio da vítima, durante a noite, à uma hora da madrugada.”

(trecho extraído da sentença).

Logo, a tese do decote da qualificadora de rompimento de obstáculo não poderá ser acolhida.

II - DA DOSIMETRIA DA PENA: DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA PENA-BASE E DA SUA REDUÇÃO PARA O MÍNIMO LEGAL.

Compulsando a sentença, o julgador valorou de maneira negativa, na primeira fase da dosimetria da pena do apelante, as circunstâncias judiciais de culpabilidade, conduta social, personalidade e consequências do crime. Assim, fixou a pena definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa.

Da análise da fundamentação
realizada
pelo magistrado de primeiro grau, constato ser causa de revaloração e redimensionamento do
quantum
, o que passo a fazer com base na análise dos autos e as provas constantes:

a)

A
culpabilidade
, para fins de individualização da pena, deve ser compreendida como o Juízo de reprovabilidade da conduta, o maior ou menor grau de censura no comportamento do réu.

No caso concreto, o MM. Magistrado apontou como culpabilidade para ambos os recorrentes:
“Plena, considerando a premeditação do crime, inclusive;”

O conceito é vago e genérico. Destaco que
“O exame de culpabilidade servirá para aferir o maior ou menor índice de reprovabilidade do agente pelo fato criminoso praticado, não só em razão de suas condições pessoais, como também em decorrência da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa, sempre levando em conta a conduta que era exigível pelo agente, na situação em que o fato ocorreu.

(...)

A circunstância judicial em questão se revela, portanto, como um juízo de reprovação que recai sobre o agente imputável que praticou o fato ilícito de forma consciente, cuja conduta ele podia não praticar, ou evitar, se quisesse, desde que tivesse atendido aos apelos da norma penal.

É o grau de censura da ação ou omissão do acusado que deverá ser valorado a partir da existência de um plus de reprovação social da sua conduta. Está ligada à intensidade do dolo ou grau de culpa do agente, que deverá ser graduada no caso concreto, com vistas à melhor adequação da pena-base.”
(SCHIMITT, Ricardo Augusto, in Sentença penal condenatória: teoria e prática. 16.ª ed., ver., ampl. E atual, São Paulo, Ed. JusPdvim, 2022, pág. 131).

Logo, não há como valorar referido veto, declarando-o neutro.

b)

Sobre a
conduta social
, destaco que ela se refere a forma como o agente se comporta no meio social, familiar e profissional ao tempo do crime, não a
“
voltada para o crime”
.
A doutrina nos ensina que a conduta social
“se traduz num verdadeiro exame da culpabilidade do agente pelos fatos da vida, ao invés da análise da culpabilidade pelo fato delituoso praticado. Trata-se da avaliação do comportamento do sentenciado, basicamente por meio de três fatores que fazem parte da vida de qualquer cidadão: convívio social, familiar e laboral. Portanto, é o exame do comportamento do agente no seio social, familiar e profissional, sem se confundir com os antecedentes criminais e a reincidência (...)”
(Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença penal condenatória. 10ª ed. rev. e atual. Salvador. Ed. JusPodivm. 2016, p.147-148).

Em relação a esse vetor,
in casu
, o magistrado ao considerar desfavorável ao apelante, se pautou no fato de ele já ter praticado outros delitos anteriormente:
“é péssimo, a julgar, inclusive, pela folha de crimes a que responde neste juízo, todos de certa gravidade e todos de furto qualificado, conforme documento de fl. 83 dos autos; considere-se que o réu é meliante conhecido e estigmatizado na comunidade de Calados, zona rural de Baião;”

Frisa-se, que a conduta social não se confunde com antecedentes criminais, trata-se do comportamento do acusado no seio familiar e social, do modo como ele convive em sociedade, de maneira geral, não abstraído nos autos. Nesse sentido:

“
A conduta social corresponde ao comportamento do réu no seu ambiente familiar e em sociedade, de modo que a sua valoração negativa exige concreta demonstração de desvio de natureza comportamental.”
(STJ - AgRg no AREsp 190188/AC, Ministro RIBEIRO DANTAS, DJ 04/09/2018).

Portanto, observa-se que o magistrado não respeitou as indicações jurisprudenciais pátrias. Ao não fundamentar a negativação da conduta social, em suporte probatório carreado aos autos, incorreu em erro. Logo, merece reparo esse aspecto da sentença, restando neutra a conduta social.

c)

Concernente à
personalidade
do acusado, observo que não foi apurada por meio de prova técnica, razão pela qual não se pode afirmar ser ela orientada nesse ou naquele sentido. Conforme entendimento já manifestado na jurisprudência do STJ:

“
A majoração das penas-base com fulcro na personalidade e na conduta social são indevidas, caso inexistam elementos concretos a comprovar o desvio (...)
” (STJ - EDcl no HC: 639994 GO 2021/0012444-6, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Publicação: DJ 26/01/2021).

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA PERSONALIDADE, DOS MOTIVOS, DAS CONSEQUÊNCIAS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...)
III - No tocante a personalidade do paciente as instâncias ordinárias se valeram do argumento de que o paciente agiu de maneira nociva e voltada para a marginalidade. Ocorre que é lamentável que a personalidade ainda conste do rol das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, pois se trata, na verdade, de resquício do Direito Penal de Autor. Além do mais, dificilmente constam dos autos elementos suficientes para que o julgador possa chegar a uma conclusão cientificamente sustentável. Por conseguinte, não havendo dados suficientes para a aferição da personalidade do agente, mostra-se incorreta sua valoração negativa a fim de supedanear o aumento da pena-base.
(...) (STJ - HC: 483672 ES 2018/0331783-7, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 19/02/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2019).

Logo, neutralizo o referido vetor.

d)

Quanto às
consequências do crime
, verifico que houve valoração negativa posto que declarado
“o crime teve consequências negativas ao patrimônio da vítima, malgrado tenha recuperado em parte os objetos furtados
.”

Sobre o tema
“nessa circunstância judicial o que devemos analisar é o alarme social do fato, sua maior ou menor repercussão e seus efeitos. Porém, normalmente os tipos penais já possuem uma consequência implícita, isto é, que lhe é inerente, razão pela qual deverão ser sopesadas apenas as consequências que se projetarem para além do fato típico, sob pena de incorrermos em dupla valoração (bis in idem).

A valoração das consequências do crime exigirá a comprovação de um plus que deriva do ato ilícito praticado pelo agente, não podendo ser próprio do tipo. A título de exemplos, não são passíveis de valoração a morte no homicídio, a subtração de coisa móvel no furto, a existência de ferimentos nas lesões corporais, os malefícios causados à sociedade pelo tráfico de drogas, pois todos esses resultados são inerentes aos respectivos tipos penais.”
(Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença penal condenatória. 10ª ed. rev. e atual. Salvador. Ed. JusPodivm. 2016, p.147-148).

Logo, referido vetor não será valorado, sendo neutro.

Por esta razão, redefino a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa,
a razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Existem causas atenuantes: confissão, porém, deixo de aplicá-la pois a pena-base já se encontrava em seu mínimo legal, não podendo ser fixada aquém dele, em respeito à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Não há causas de aumento ou diminuição da pena
.

A reprimenda será fixada em
02 (dois) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, a ser cumprido em regime aberto, a qual considero definitiva, concreta e final.

III - DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO EM FACE DE RODINEI EVANGELISTA DE LIMA

Com a modificação da pena aplicada ao recorrente Rodinei Evangelista de Lima reduzida para 02 (dois) anos de reclusão, modificou-se também o cômputo do prazo da prescrição. De 08 (oito) anos, o prazo reduziu-se para 04 (quatro) anos.

No que tange a prescrição retroativa, nota-se a incidência da extinção da punibilidade em face desta hipótese, visto que a pena aplicada está submetida ao prazo prescricional de 04 (quatro) anos posto que o presente acórdão, redefinindo a pena-base, reduziu a pena para 2 anos de reclusão.

Note-se, ainda, que a da data do trânsito em julgado para a acusação ocorreu na data de 24/02/2016.

A prescrição retroativa trata-se de hipótese que leva em conta prazo anterior à própria sentença ou acórdão. Ou seja, o cálculo prescricional se faz da frente para trás.

Desta forma, tornado concreto a sentença, que no caso é de 2 anos de reclusão, o prazo a ser verificado deve ser o ocorrido entre a data do recebimento da denúncia e este decisum.

O Superior Tribunal de Justiça compreende que o termo inicial da prescrição da pretensão retroativa ocorreu computado o tempo entre a publicação do acórdão condenatório e o recebimento da denúncia, conforme podemos observar do julgado onde trago o trecho específico sobre tal ponto:

“
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO TENTADO. PENA FIXADA EM 2 (DOIS) ANOS. PRAZO PRESCRICIONAL DE 4 (QUATRO) ANOS. DECURSO DE LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS ENTRE A DATA DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A DATA DE PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. OCORRÊNCIA. LEI Nº 12.234/2010. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA QUE APENAS ELIMINOU, NO ÂMBITO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA, A POSSIBILIDADE DO CÔMPUTO DO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DO FATO E O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA PARA EFEITOS PRESCRICIONAIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - Sendo a pena aplicada de 2 (dois) anos de reclusão, o lapso prescricional a ser considerado é de 4 (quatro) anos, nos termos do art. 109, inc. V, do CP. Deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, se entre a decisão de recebimento da denúncia (20/01/2014) e o acórdão condenatório (04/08/2020) decorreu período superior a 4 (quatro) anos.

II - "A Lei nº 12.234/10, ao dar nova redação ao art. 110, § 1º, do Código Penal, não aboliu a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, fundada na pena aplicada na sentença. Apenas vedou, quanto aos crimes praticados na sua vigência, seu reconhecimento entre a data do fato e a do recebimento da denúncia ou da queixa. (HC n. 122.694, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 19/02/2015). Agravo regimental desprovido.”

(STJ - AgRg no AREsp: 1890753 SC 2021/0153564-4, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 14/09/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2021)

A denúncia foi recebida na data de 18 de outubro de 2011, e este decisum será publicado 12 (doze) anos depois, prazo que excede, em muito, o prazo prescricional estabelecido pelo legislador para o crime em tela.

Logo, tendo em vista a ocorrência da prescrição retroativa, opera-se a extinção da punibilidade.

IV - DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO EM FACE DE RODIMILSON EVANGELISTA DE LIMA

Conforme definido no
decisum
, o recorrente Rodimilson Evangelista de Lima foi condenado a pena de
03 (três) anos de reclusão e 75 (setenta e cinco) dias-multa, a ser cumprido em regime aberto.

Inicialmente, o prazo de prescrição seria de 08 (oito) anos, porém, verifico que o recorrente era menor de 21 (vinte e um) anos de idade na data do fato, reduzindo a prescrição pela metade, na forma do art. 115, do CPB.

Em relação ao recorrente Rodimilson Evangelista de Lima ocorreu a prescrição punitiva intercorrente, e nota-se a incidência da extinção da punibilidade em face desta hipótese, visto que a pena aplicada está submetida ao prazo prescricional de 04 (quatro) anos da data da publicação da sentença, período este findado em 2020.

O Superior Tribunal de Justiça compreende que apesar da referida prescrição pressupor o trânsito em julgado para a acusação, o termo inicial da prescrição da pretensão punitiva intercorrente inicia-se da publicação da sentença.

Logo, tendo em vista a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva intercorrente, opera-se a extinção da punibilidade.

Por todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a pena aplicada ao apelante
RODINEI EVANGELISTA DE LIMA
, ao quantum de 02 (dois) ano de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, e, em seguida,
RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO,
extinguindo a punibilidade do apelante
RODINEI EVANGELISTA DE LIMA
nas nos termos do art. 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso V, c/c art. 110,
caput
, do CP;
RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO EM FACE DE RODIMILSON EVANGELISTA DE LIMA,
extinguindo a punibilidade,
nos termos do art.107, inciso IV c/c art.109, IV c/c art. Art. 110, § 1º, primeira parte e art. 115, todos do CPB.

É como voto.

Belém/PA, ____ de ______ de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 25/09/2023